Tribunal: TJDFT
Processo: 0741298-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741298-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Cristina Massae Shimura Amemiya Eduardo Amemiya Agravados: GRG Gestão Empresarial Ltda Roberto Giarelli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristina Massae Shimura Amemiya e Eduardo Amemiya contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0042937-65.2014.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator